Tribunal: TJMT
Processo: 0017182-83.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos, etc...
Tendo em vista o atraso para o lançamento dos acórdãos em razão do volume de processo, entendo como necessária a devolução do prazo recursal.
À vista do exposto, procedo a devolução do prazo recursal, o qual passa a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora